Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728315-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RIBEIRO FONSECA AGRAVADO: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MATEUS RIBEIRO FONSECA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0733393-36.2019.8.07.0001 ajuizada por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – ME, pela qual rejeitada a impugnação à penhora sobre direitos sucessórios no rosto dos autos do processo de inventário n. 0708232-69.2020.8.07.0007. Esta a decisão agravada: “I. A parte executada apresentou impugnação à penhora decretada sobre seus direitos sucessórios no rosto dos autos do processo de inventário n.o 0708232-69.2020.8.07.0007, sustentando, em síntese, que a adoção da medida neste momento processual ofenderia a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil e o princípio da menor onerosidade ao executado (id. 152719575). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório, pugnando pela manutenção do ato constritivo e requerendo a adoção de medidas atípicas contra o executado, a fim de induzi-lo ao adimplemento voluntário do débito (id. 158237486). É o relato do essencial. Decido. Não assiste razão à parte executada. A ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil apenas pode ser invocada quando o patrimônio localizado em nome do executado se mostrar mais que suficiente para o adimplemento do débito que lhe é exigido, de modo que, entre as diversas opções de expropriação patrimonial que se apresentarem à disposição do credor, adota-se aquela que se mostrar menos onerosa ao devedor sem prejuízo à pretensão satisfativa visada no processo de execução. Este sabidamente não é o caso dos autos, uma vez que até o momento, não foi localizado patrimônio do executado em quantia suficiente para o adimplemento do débito ora exequendo, justificando a adoção de todas as medidas à disposição deste Juízo para tanto, o que inclui a penhora sobre direitos futuros do executado em outras demandas judiciais, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil. Além disso, o próprio dispositivo invocado estabelece uma ordem preferencial de penhora, a ser adotada segundo as circunstâncias do caso concreto. Conforme já sedimentado em sólida jurisprudência, "a gradação legal estabelecida no artigo 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (artigo 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (artigo 805)" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.729.775/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021). Como é sabido, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC). A penhora impugnada foi decretada com base em expressa previsão legal e com possibilidade de efetivo êxito na satisfação do débito exequendo, mantendo-se hígida diante das alegações apresentadas pelo executado. Ademais, a legislação processual confere ao devedor a oportunidade de indicar bens à penhora, desde que comprove que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Contudo, assim não procedeu o executado no presente caso. Pelas razões impostas, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado e mantenho a medida constritiva sobre seus direitos sucessórios no rosto dos autos do processo de inventário n.o 0708232-69.2020.8.07.0007. II. O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte da executada. III. Intime-se a parte exequente para que tome ciência da diligência positiva de penhora de lucros, dividendos ou congêneres da empresa VASCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA em favor do executado (id. 158799296) e para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias.” – ID 161321194 dos autos n. 0733393-36.2019.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante narra (ID 48999692, p.p.3/4): “Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, em decorrência de distrato de prestação de serviços. Citado, o Agravante apresentou embargos à execução, que foi julgado parcialmente procedente. Realizada pesquisa online via Bacenjud, foram bloqueados o total de R$ 5.780,48 (cinco mil setecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) em conta de titularidade do Agravante (ID 68760340). Apresentada impugnação à penhora, diante da evidente impenhorabilidade dos valores constantes em conta poupança, o nobre juízo a quo determinou a liberação imediata da quantia de R$ 4.956,38 (quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos). A Agravada requereu a penhora dos veículos I/M.BENZ CLA200, ano 2014, placa QGP-0007 e I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011, placa NVM- 7007. O Agravante apresentou impugnação a penhora alegando que os veículos haviam sido alienados a terceiros de boa–fé, motivo pelo qual a restrição imposta deveria ser retirada. Ao analisar os argumentos aduzidos pelo Agravante, o nobre juízo a quo determinou a retirada da penhora e restrição lançada sob o veículo I/M.BENZ CLA200, ano 2014, placa QGP-0007, contudo, manteve a penhora que recaiu sob o veículo I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011, placa NVM-7007. A Agravada apresentou planilha atualizada do débito e requereu a realização de penhora no rosto do processo de inventário judicial no 0708232- 69.2020.8.07.0007, em tramitação perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. A decisão de ID 149859779 deferiu o pedido, conferindo à decisão força de mandado de penhora no rosto dos autos. O Agravante apresentou impugnação à penhora que acabou rejeitada pelo Douto Juízo a quo ( )” Alega que “No entender do Douto Magistrado a quo, “a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil apenas pode ser invocada quando o patrimônio localizado em nome do executado se mostrar mais que suficiente para o adimplemento do débito...”, com o que, respeitosamente, discordamos” (ID 48999692, p.5). Sustenta que “Embora o art. 789 do CPC traga a possibilidade de penhora no rosto dos autos do inventário, entendemos que trata-se de medida executiva extraordinária, visto que figura na última posição da ordem preferencial legal” (ID 48999692, p.6). Afirma que “a penhora impugnada tem caráter residual, de modo que, somente na insuficiência de outros bens, ou seja, após confirmada a insolvabilidade do devedor particular, a penhora poderá recair sobre o rosto dos autos de inventário” (ID 48999692, p.6). Acrescenta que “consta do próprio dispositivo da r. Decisão agravada, a ordem de intimação da Agravada PARA QUE TOME CIÊNCIA DA DILIGÊNCIA POSITIVA DE PENHORA DE LUCROS, DIVIDENDOS OU CONGÊNERES DA EMPRESA VASCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA. ( ) se foi positiva a penhora sobre os lucros e dividendos, não se justifica a manutenção da penhora no rosto dos autos de inventário, sob o risco de excesso de execução em desfavor do Agravante, tornando a execução mais gravosa do que deveria ser, o que é proibido pela nossa legislação” (ID 48999692, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “resta presente a fumaça do bom direito do Agravante, com suporte nos fatos narrados e provas acostadas aos autos. Presente também o perigo na demora, em razão da onerosidade excessiva do Agravante, vez que já houve penhora dos lucros e dividendos da empresa VASCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA.” (ID 48999692, p.7). Por fim, requer: “a) O deferimento da antecipação da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja reformada a r. Decisão agravada, e seja acatada e deferida a impugnação à penhora retirando a penhora que recaiu sobre o rosto do processo de inventário judicial no 0708232- 69.2020.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. b) O conhecimento e o consequente provimento do presente Agravo para reformar a decisão de piso, mantendo os termos da antecipação da tutela recursal concedida.” (ID 48999692, p.8). Preparo regular (ID 48999693). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Como relatado, pela decisão agravada foi rejeitada a impugnação à penhora de direitos sucessórios (que havia sido deferida após tentativas frustradas de satisfação do crédito). Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (processo n. 0733393-36.2019.8.07.0001) ajuizada por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – ME (agravada) contra MATEUS RIBEIRO FONSECA (agravante) em 31/10/2019 para cobrança de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) correspondente a distrato de prestação de serviços (ID 48715750 – origem). Realizadas pesquisas nos sistemas Renajud e Bacenjud, foram encontrados os veículos I/BMW X1 SDrive1.81 VL 31, ano 2011 e I/M.Benz CLA200, ano 2014, ambos de propriedade do executado/agravante e sem anotação de restrição (ID 68760342 – origem), bem como foi bloqueado o montante total de R$ 5.780,48 (ID 68760341 – origem). O executado apresentou impugnação (ID 69123400 – origem), e a quantia de R$ 4.956,38 bloqueada junto ao Banco BRB foi desbloqueada, por se tratar de valor depositado em conta-poupança (ID 73087945 – origem). A penhora sobre os veículos foi deferida (ID 77251838 – origem); o executado apresentou impugnação à penhora, a qual foi rejeitada (ID83987333 – origem). E contra referida decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento 0733393-36.2019.8.07.0001, minha relatoria, recurso a que foi negado provimento, mantida a penhora (ID 107679865 – origem). Sobreveio a decisão de ID 86853938 (autos de origem), deferido em parte o pedido para revogar a ordem de penhora sobre o veículo I/M.Benz CLA200, ano 2014, placa QGP-0007 e manter a penhora sobre o veículo I/BMW X1 SDrive1.81 VL3, ano 2011, placa NVM-7007. Posteriormente, pela decisão de ID 112237321 (origem), foi liberada a penhora sobre o veículo BMW, Modelo X1 SDRIVE 18L 2.0 16, ano 2011, placa NVM-7007, em razão de desconstituição de penhora determinada em sentença proferida em sede de embargos de terceiro n. 0722568-62.2021.8.07.0001, opostos por ANTONIO CARLOS DA SILVA PIRES (estranho aos autos) em desfavor de LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – ME (exequente). O credor então solicitou o bloqueio de ações e cotas da empresa VASCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA., da qual o devedor é sócio administrador (ID 88463658 – origem). Pela decisão de ID 96664737 na origem, determinada a penhora sobre as cotas do capital social pertencente ao executado relativas à sociedade empresária indicada. O devedor/executado formulou pedido para que a penhora recaísse sobre os lucros da sociedade; o pedido foi indeferido (ID 105655666 – origem). O executado interpôs o agravo de instrumento n. 0740021-73.2021.8.07.0000, relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, o qual foi conhecido e provido “para, reformando a decisão agravada, revogar a constrição judicial e determinar que antes de se realizar a penhora sobre as quotas sociais do sócio/devedor relativas à sociedade empresária VASCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA, proceda-se a penhora sobre os lucros e dividendos que couber ao agravante” (ID 134222431 – origem) – grifei. Pela decisão de ID 144613687, foi então determinada “a penhora de todos e quaisquer lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir pela empresa VASCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA,, inscrita no CNPJ n. 32.708.870/0001-06 ao sócio/executado MATEUS RIBEIRO FONSECA - CPF: 023.888.151-269, até o limite do débito exequendo (R$ 92.400,00)”. A diligência para penhora na empresa foi frutífera (ID 158799296 – origem). O exequente LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – ME apresentou o valor atualizado da dívida no montante de R$186.286,04 e requereu a penhora sobre os direitos sucessórios do executado MATEUS no rosto dos autos do processo de inventário n. 0708232-69.2020.8.07.0007 (ID145268330 – origem), o que lhe foi deferido (ID 149859779 – origem). E a impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID152719575 – origem) foi rejeitada pela decisão ora agravada (ID 161321194 – origem). Muito bem. Em execução, observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). De acordo com o art. 831, caput do CPC, a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. E o art. 835, XII do CPC evidencia a possibilidade de efetivação da penhora requerida pelo agravante: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) XIII – outros direitos” Na hipótese, a penhora de direitos sucessórios no rosto dos autos do processo de inventário enquadra-se em “XIII - outros direitos”. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS SUCESSÓRIOS. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte: "Os direitos hereditários do executado originados da morte de seu genitor (“direito à sucessão aberta”) podem ser penhorados, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil, e do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. ( )" (Acórdão 1604653, 07381276220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022)” (Acórdão 1662458, 07390132720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no PJe: 18/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que “1. A gradação legal estabelecida no art.835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).” (AgInt no AREsp 1401034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019). Ressalte-se que, ainda “que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio (da menor onerosidade) não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente” (Acórdão 1409012, 07368657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como visto, foram realizadas diversas tentativas de satisfação do crédito, inclusive com determinação de penhora de veículos e de valores em conta bancária do executado, que foram levantadas posteriormente; a penhora de lucros, dividendos e congêneres da empresa foi determinada até o montante de R$ 92.400,00, enquanto o credor apresentou o valor atualizado do crédito de R$ 186.286,04. Esgotadas as alternativas previstas no rol do art. 835 do CPC, o agravado requereu a penhora sobre direitos sucessórios no rosto dos autos do processo de inventário. Assim, o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para impedir a penhora de direitos sucessórios de valor superior ao valor do débito, pois não existem outras formas menos gravosas para a satisfação da dívida. Anote-se que o débito atualizado em dezembro de 2022 era de R$ 186.286,04; a penhora sobre os lucros da empresa foi deferida até o montante de R$ 92.400,00; e o pagamento devido no processo de inventário n. 0708232-69.2020.8.07.0007 ao herdeiro MATEUS, ora agravante, é de R$118.414,87 (cálculo da contadoria - ID 153267860 dos autos n. 0708232-69.2020.8.07.0007). A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. ( )” (Acórdão 1228671, 07221171120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recorde-se, outrossim, o teor do art. 847 do CPC que faculta ao executado “requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. Por fim, embora o agravante alegue excesso de penhora (penhora sobre lucros e dividendos da empresa e penhora no rosto dos autos do processo de inventário), não apresentou prova nesse sentido. E veja-se que a penhora sobre lucros da empresa foi determinada até o valor de R$ 92.400,00, enquanto o credor apresentou o valor atualizado do crédito no montante de R$ 186.286,04 em dezembro de 2022. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora